Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. SUCESSORES. RENÚNCIA. HERANÇA. POSSIBILIDADE. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. BENS A INVENTARIAR.
1. Os herdeiros somente respondem pela dívida do executado falecido, nos limites da herança. Inteligência do artigo 1792 do Código Civil.
2. Os herdeiros que houverem abdicado da herança, por meio de renúncia expressa, consideram-se inexistentes e não respondem pela dívida deixada pelo sucedido.
3. Se houver bens a inventariar a substituição do polo passivo da execução deve se dar pelo espólio, até que seja ultimada a partilha dos bens.
4. Recurso conhecido e desprovido.